Tribunal: TJSP
Processo: 2003090-11.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. A embargante alega obscuridade no v. aresto, sustentando que não foi claro se o uso da reiteração programada ("teimosinha") seria utilizado tanto

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. A embargante alega obscuridade no v. aresto, sustentando que não foi claro se o uso da reiteração programada ("teimosinha") seria utilizado tanto em relação às pessoas físicas quanto às jurídicas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no v. acórdão embargado.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, devendo apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. No caso, há obscuridade a ser sanada, pois o v. aresto não esclareceu que a constrição via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" aplicava-se aos agravados de modo indistinto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso acolhido, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: A obscuridade verificada quanto ao alcance subjetivo de medida constritiva deve ser sanada, a fim de conferir-lhe quanto à sua parte dispositiva.